Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo PATRÍCIA BUENO MUSSI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1000014-31.2018.811.0041, manejada por BANCO DO BRASIL S.A., determinou a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 49.273 do 6o Ofício de Cuiabá/MT.
Para tanto, a agravante alega que, apesar da existência de matrículas distintas, o imóvel residencial é único e indivisível e, portando, goza da proteção conferida pela Lei 8.009/90.
Pondera que a duplicidade de matrículas ocorreu em face do declive do solo, que impôs a construção do imóvel em dois terrenos, tendo o primeiro e o segundo pavimentos sido construídos na parte alta (matrícula 49.273) e o terceiro pavimento no terreno baixo (matrícula 67.600 – Subsolo), o que não retira a característica de impenhorabilidade do bem de família.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que determinou a penhora do imóvel de matrícula n. 49.273.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, constata-se da matrícula e da planta do imóvel acostadas à id. 86414987 e 86414998, respectivamente, que apesar da distinção entre as matrículas, se tratam de terrenos contíguos onde está construída a residência da família, estando, portanto, ambas as matrículas abarcadas pelo manto da impenhorabilidade de que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o juízo de base determinou a alienação do bem por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Portanto, até o exame exauriente do presente recurso, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de evitar prejuízos irreversíveis.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 49.273 do 6o Ofício de Cuiabá/MT.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.